Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-08.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704256-08.2021.8.07.0011 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LUIZ RIBEIRO DE MORAIS EMBARGADO: MARIA ANGELINA KOCHE VARGAS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRE LUIZ RIBEIRO DE MORAIS contra o v. acórdão exarado sob o ID 56149698, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 56575102, o embargante insurge-se, inicialmente, contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, exarado no v. acórdão sob o fundamento de que o ato do recolhimento do preparo afigurar-se-ia incompatível com a solicitação de gratuidade. Assevera que a hipossuficiência financeira do embargante deve ser reconhecida nos autos, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito do decisum, em suma, argumenta que o egrégio Colegiado incorrera em contradição ao reputar incontroversa a celebração do contrato no valor originalmente avençado na proposta (R$ 55.489,00) e, de outro lado, desconsiderar a possibilidade da existência de aditivos contratuais e da efetiva entrega da obra nos termos estabelecidos. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja revisado o pedido de gratuidade de justiça formulado na peça recursal, assim como seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se o vício de contradição apontado. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 56575102), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada MARIA ANGELINA KOCHE VARGAS para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de março de 2024 às 16:26:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora